Tribunal: TJSP
Processo: 0008272-12.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
VOTO No 46.086
Mandado de segurança. O Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo teria indeferido recursos administrativos relacionados ao concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário desta Corte. Denegação dos benefícios da justiça gratuita à impetrante com determinação para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Inobservância de

Ementa:
VOTO No 46.086
Mandado de segurança. O Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo teria indeferido recursos administrativos relacionados ao concurso público para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário desta Corte. Denegação dos benefícios da justiça gratuita à impetrante com determinação para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Inobservância de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois não foi comprovado nos autos o pagamento da taxa judiciária. A inércia da impetrante, mesmo após a advertência, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. Exegese dos arts. 290 e 495, IV, do CPC.
Segurança denegada.